Tribunal: TJDFT
Processo: 0727169-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727169-85.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINEUDA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação no 0728659-42.2019.8.07.0001, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, consubstanciada no pedido de limitação dos descontos efetuados pelo Banco Regional de Brasília no contracheque e na conta corrente da Agravante (ID 49914220, dos autos originais). Ao ID 13235676 esta Relatoria indeferiu a liminar consistente na concessão de efeito suspensivo. Intimado o agravado para apresentar resposta ao recurso, o prazo transcorreu sem manifestação (ID 14211747). Em consulta ao andamento processual da ação de origem, constato que no dia 10 de fevereiro de 2020, o ilustre Juízo a quo proferiu sentença, mediante a qual julgou improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 55930777, dos autos originais). Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nego seguimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 16 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator